Tribunal: TJMT
Processo: 1016403-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016403-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE AGUA BOA
IMPETRANTE(S): DR. ADELMO HENRIQUE OLIVER
PACIENTE(S): MIQUEIAS GOMES MEDRADO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MIQUEIAS GOMES MEDRADO contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 1035086), por não ter reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], corrupção de menor e organização criminosa – art. 121, I e IV, art. 244-B, § 2o, do ECA, e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão do paciente estaria sem reavaliação desde o dia 27.4.2020, “surgindo o excesso de prazo no comando da norma legal”; 3) o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço certo;
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 53261480), com documentos (ID 53180950/ID 53181980).
Relatos.
Em 5.9.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente [MIQUÉIAS SOUSA MEDRADO] e dos corréus [Ronilton de Oliveira Fortunato, João Batista Pereira de Jesus Mendes, Adriano Wanderley de Souza, Wenderson Rodrigues de Oliveira e Ítalo Fernando Galvão Erthal], com a seguinte fundamentação:
“[...] a ordem pública foi violada de maneira concreta e real, com a elevada gravidade da conduta dos agentes, o que é indicado pela materialidade do crime de homicídio, guarnecida pela certidão de óbito da vítima. Frise-se que tal crime foi praticado de maneira articulada, covarde e sob o miserável argumento de possível contenda entre facções rivais.
Igualmente, a partir das declarações de testemunhas que presenciaram os fatos, colhidas em sede policial, depreendem-se indícios suficientes de autoria em desfavor dos investigados. Junto a isso, têm-se os relatórios policiais e imagens da câmera de segurança do estabelecimento próximo onde correram os fatos, sendo que tais imagens demonstram, pelo menos, a presença e reunião de todos os investigados momentos antes em que a vítima foi alvejada, bem como logo após, com o auxílio à fuga. [...]
Esse o quadro, em cognição sumária, compreendendo o preenchimento dos requisitos autorizadores para imposição da medida extrema do processo penal, com fundamento no art. 312 e no art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, decreto as prisões preventiva de: [...] (5) Miquéias Sousa Medrado [...]” (Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 1034637).
Em 27.4.2020, pronunciou o paciente pela prática dos crimes homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], corrupção de menor e organização criminosa – art. 121, I e IV, art. 244-B, § 2o, do ECA, e art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 e manteve a prisão “pois os fundamentos para custódia se mantém incólumes, sendo necessário resguardar a ordem pública”.
Pois bem.
Os pressupostos da custódia cautelar e os predicados pessoais foram analisadas no julgamento do HC no 1017287-15.2019.8.11.0000, pela e. Terceira Câmara Criminal, em 29.10.2018, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA - 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL - INCONSISTÊNCIA DO PLEITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI, EM TESE, EMPREGADO PELO PACIENTE E SEUS COMPARSAS - 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INAPLICABILIDADE - 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
2. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista que restou demonstrada, nestes autos, a gravidade do delito e periculosidade do paciente evidenciada a partir do modus operandi da sua conduta, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
3. Ademais, restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram a insuficiência das cautelares mais brandas.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: para garantir à ordem pública.” (Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – PJe)
Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).
Em sua vez, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO